Tribunal: TJMT
Processo: 1023887-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023887-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SANTOS CIRIACO - CPF: 017.465.231-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REMANESCENTE E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE METADE DESTE MONTANTE PARA CADA UMA DAS PARTES – CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS JÁ PROFERIDAS – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Não prospera a pretensão da agravante de reforma da decisão agravada, se a determinação de bloqueio judicial de valor remanescente e expedição de alvará de metade deste montante para cada uma das partes, apenas consiste no cumprimento de decisões judiciais já proferidas anteriormente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023887-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de determinação
“que o Sr. Interventor Judicial informe os dados bancários para a expedição do alvará. Por fim, quanto à divisão do saldo remanescente, existente na conta bancária da empresa, informou o Sr. Interventor Judicial que caberá, para cada sócio, a quantia de R$ 1.883.427,41 (Id. 127413021). Desta forma,
DETERMINO
que seja procedido com o bloqueio judicial de todo o valor remanescente (R$ 3.766.854,82) e, posteriormente, seja expedido alvará de metade deste montante para cada uma das partes: R$ 1.883.427,41 para a autora AGROPECUÁRIA BOM JESUS e R$ 1.883.427,41 para o requerido LEANDRO MOTTA.”

A agravante sustenta que a decisão foi proferida sem observância ao contraditório, de modo que, de imediato, já se promoveu com a determinação de expedições de Alvarás e levantamentos; cita que em 01 de setembro de 2023 as partes solicitaram que os autos principais fossem sobrestados para deliberações de tratativa de acordo e em 06 de setembro de 2023, foi proferida decisão pelo Juízo singular, deferindo o pleito de sobrestamento do feito, determinando a suspensão dos autos por, até, 06 meses, mas em 11 de setembro de 2023 o Magistrado determinou o imediato pagamento de valores, os quais estão sendo discutidos em sede de Agravo e, ainda, estão abarcados pelo pedido supra de sobrestamento dos autos.

Afirma que “
a decisão do Juízo que manifestou quanto ao pagamento dos valores, não estava amparada pelo trânsito em julgado, de modo que o contraditório, ampla defesa e acesso ao duplo grau de jurisdição, foi devidamente exercido pela Agravante, a qual questiona quanto a legalidade de tais valores”.

Aduz que em relação ao trecho da decisão
“01 – o imediato pagamento dos valores devidos ao escritório FLAVIANO TAQUES e PERES & NOVACKI”,
tal situação está em discussão e há nos autos proposta mais vantajosa e menos onerosa à Sociedade em Dissolução, as quais ainda não foram deliberadas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assevera que na decisão ficou determinado
“02 – o imediato pagamento dos valores devidos à empresa TERRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA;”
mesmo quando já acostado aos autos que o comprometimento com o pagamento da citada empresa, será de Gildo Motta e o comando de
“03 – a divisão, entre as partes, do saldo bancário remanescente existente na conta bancária da empresa em dissolução
”, encontra-se com trânsito em julgado sobre a não ocorrência de divisão dos valores, perante este E.TJMT (Agravo de Instrumento n° 1023147-26.2021.8.11.0000).

Alega que foi declarada pelo Juízo
a quo
a essencialidade dos valores encontrados no caixa da sociedade, reconhecidos como sendo de suma necessidade sua manutenção, tendo em vista
“que está em plena atividade e necessidade de caixa para a manutenção das suas atividades regulares, havendo notória vedação para que a penhora efetuada seja mantida.
”

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a
“necessária revisão da mesma por aquele Magistrado, a fim de que esta seja adequada a realidade de fato e direito”
.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado alega preclusão consumativa para discutir as matérias que já foram objeto dos autos de Agravo de Instrumento no 1023178-75.2023.8.11.0000; argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado argui a preliminar e sustenta que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão.

Todavia, o agravante recorre e nas razões do recurso especifica os itens impugnados na decisão agravada.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a preliminar de preclusão consumativa será analisada com o mérito do agravo de instrumento.

Nos autos de origem o Magistrado deferiu o pedido das partes para suspender o processo de origem, nos termos do artigo
313 do CPC, II, por até 06 meses (§ 4o), permanecendo os autos na
Serventia Judicial até a manifestação das partes ou decurso do prazo previsto na lei.

A citada determinação foi considerada pelo Magistrado na decisão agravada que, além disso, mencionou que havia
situações processuais anteriores que demandavam conclusão, pois das decisões de Id. 124609806 e 127832354, antes das partes postularem pela suspensão do processo, o Juízo já havia determinado:

“
01 – o imediato pagamento dos valores devidos ao escritório FLAVIANO TAQUES e PERES & NOVACKI;

02 – o imediato pagamento dos valores devidos à empresa TERRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA; e

03 – a divisão, entre as partes, do saldo bancário remanescente existente na conta bancária da empresa em dissolução
.”

Com o prosseguimento do feito em razão da ausência de composição, percebe-se que no Id
124609806 (autos de origem) o Magistrado mencionou recurso anterior no qual esta egrégia Câmara se pronunciou no sentido que:
“não se revela prudente a divisão como determinada pelo Juízo a quo, visto que o ano social terminou em 31 de dezembro de 2021 e, ao que tudo indica, ainda não houve o levantamento de um balanço e preparada a conta de lucros e perdas”
, mas o Magistrado mencionou a existência de documentos demonstrado o encerramento do ano social e um balanço contábil que, ainda que unilateral, demonstra a apuração dos lucros e perdas
.

Assim, determinou ao Interventor Judicial que procedesse com a reserva das seguintes quantias:

“valores referentes à pretensão do requerido LEANDRO MOTTA de pagamento de honorários profissionais aos escritórios FLAVIANO TAQUES e PERES & NOVACKI (
petição de Id. 117118374
) e de pagamento da prestação de serviços da empresa TERRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (
petição de Id. 118220540
) – tais valores
devem permanecer reservados
, até que este Juízo possa analisar todas as razões que foram suscitadas pelo requerido (nas petições supra mencionadas e, ainda, em
Id. 1239950770
) e pela requerente (nas petições de Id.
119272615 e 119277791) (...)”

Já no Id
127832354, em análise aos embargos de declaração opostos na origem pelo ora agravado, o Julgador mencionou “
que os pagamentos dos valores devidos ao escritório FLAVIANO TAQUES e PERES & NOVACKI e à empresa TERRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA poderão ser realizados de imediato – uma vez que já houve a prestação dos serviços, conforme restou comprovado nos autos
.
”

O levantamento dos valores penhorados não deve ser obstado, mormente considerando o notório caráter alimentar do crédito, derivados dos honorários advocatícios.

Ainda na decisão, foi determinado “
o
bloqueio judicial de todo o valor remanescente (R$ 3.766.854,82) e, posteriormente, seja expedido alvará de metade deste montante para cada uma das partes: R$ 1.883.427,41 para a autora AGROPECUÁRIA BOM JESUS e R$ 1.883.427,41 para o requerido LEANDRO MOTTA.”

A decisão de desbloqueio considerou que a Agropecuária Araguari – Em Recuperação Judicial (
sub judice
), necessita da liberação dos valores para fluxo de caixa.

Além disso, consignou o Magistrado que a medida decorre de decisões judiciais já proferidas. Transcrevo:

“Em prosseguimento, infere-se do caderno processual que o Interventor Judicial apresentou os cálculos para a realização dos pagamentos pendentes e a partilha do remanescente do saldo bancário – Id. 127413021; oportunidade em que informou que, até o presente momento, ainda
não tem acesso às contas da empresa em dissolução
.

Nesse ponto, pertinente registrar que, na própria decisão judicial de Id. 127832354 já se consignou o descumprimento da ordem judicial (de acesso das contas bancárias da empresa ao sócio requerido e ao Interventor Judicial), com determinação de nova intimação do Banco Itaú.

Frente a esse cenário, a fim de dar efetivo cumprimento às decisões judiciais já proferidas, este Juízo procedeu com o bloqueio dos valores necessários para a realização dos pagamentos devidos, diretamente nas contas bancárias da empresa Araguari – Ids. 127950912 e 128251562.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024